Tribunal: TCU
Processo: 033.340/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos pelas irregularidades constatadas na execução físico e financeira do convênio e respectivo Plano de Trabalho que o integra ocasionando a impugnação integral das despesas incorridas na execução do pacto negocial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor do responsável Renan Lopes Souto, na qualidade de Prefeito de Água Azul do Norte (PA), em razão de não ter sido comprovada a boa e regular aplicação dos recursos recebidos pelo município por força do Convênio no 784/2010 firmado com o Ministério do Turismo, no valor de R$ 100.000,00, para o incentivo ao turismo por meio do apoio à realização da "I Festa Junina Arraiá da Mineração de Água Azul do Norte - PA", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Renan Lopes Souto, condenando-o ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora calculados a partir de 13/5/2011 até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove o recolhimento da quantia mencionada aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; 9.2 aplicar ao responsável Renan Lopes Souto, a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3 aplicar ao responsável Renan Lopes Souto, a multa prevista no art. 58, inciso II da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4 autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992; 9.5 autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, corrigidas monetariamente, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal da dívida referida no item 9.1, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.6 enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443, de 1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando-a de que seu inteiro teor, e o relatório e o voto que o precedem, podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos; 9.7 dar ciência deste acórdão ao responsável e ao Ministério do Turismo, informando-os de que seu inteiro teor, e o relatório e o voto que o precedem, podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos.